Tribunal: TCU
Processo: 005.763/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 4.704/2020-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração oposto por Jailson Fausto Alves em face do Acórdão 4704/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1 conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar o recorrente e o FNDE acerca desta decisão;